Tribunal: TJSP
Processo: 1012402-05.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do Código de Processo Civil – Inexigibilidade de recolhimento do "Diferencial de alíquota do ICMS - Difal" – Tema no 1.093 de Repercussão Geral do E. STF (RE no 1287019) – Enquadramento do caso concreto à ressalva da modulação dos efeitos do respectivo julgamento - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual readequação do acórdão – Decisão

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do Código de Processo Civil – Inexigibilidade de recolhimento do "Diferencial de alíquota do ICMS - Difal" – Tema no 1.093 de Repercussão Geral do E. STF (RE no 1287019) – Enquadramento do caso concreto à ressalva da modulação dos efeitos do respectivo julgamento - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual readequação do acórdão – Decisão em conformidade com o entendimento firmado pelo Tribunal Superior – Acórdão mantido